Tribunal: CARF
Processo: 12719.720553/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720553/2019-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.550 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
MAURICIO REICHMANN PEREIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.
PENA DE PERDIMENTO. CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA
PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
O ato de exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade
administrativa deixar de aplicar a norma cogente em razão de considerações de
natureza principiológica, mormente o princípio da insignificância, que é afeto
ao direito penal. Ademais, é vedado ao órgão administrativo o exame da
constitucionalidade da lei, bem como o de eventuais ofensas pela norma legal
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Aplicação
Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720553/2019-93
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720553/2019-93

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-70.175, proferido pela 7a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional em decorrência da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com efeitos de partir 1o
de janeiro de 2019.
Em um breve resumo dos fatos, foi emitida Representação Fiscal de Exclusão
Simples no 0927500-38511/2019 (fls. 2), tendo em vista a autuação devido à hipótese de dano ao
Erário prevista no art. 105, X, do Decreto-Lei no 37/1966, ao expor à venda, manter em depósito
para comercialização ou em circulação comercial, mercadorias estrangeiras desacompanhadas de
documentação comprobatória de sua regular importação ou aquisição no mercado interno,
conforme Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria no 0927500-06449/2019, parte integrante
do Processo Administrativo Fiscal no 12719.720022/2019-09. Em continuação, informou que a
decisão final administrativa resultou na aplicação da perna de perdimento, ficando caracterizada
a comercialização de mercadorias estrangeiras objeto de contrabando ou descaminho.
O Auto de Infração e demais documentos foram colacionados às fls. 06 a 14.
Em razão da autuação supra e da Representação Fiscal, foi emitido Ato
Declaratório Executivo BENFIS/SRRF09 no 102, de 9 de setembro de 2019 (fls. 24), o qual
determinou a exclusão da contribuinte do Simples Nacional com fundamento no art. 29, inciso
VII, da Lei Complementar 123/2006 e a Resolução CGSN n 140/2018, com início dos efeitos a
partir de 01/01/2019.
Cientificada do ADE, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade, a
qual foi sintetizada no Relatório do voto recorrido nos seguintes termos:
Cientificada de sua exclusão do SN, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade tempestiva alegando, em síntese, que:
Descreve o procedimento de busca e apreensão executado na empresa e informa que
apresentou nota fiscal para parte das mercadorias apreendidas.
Esclarece que se tratam de valores irrisórios para o Fisco, devendo ser aplicado o
princípio da insignificância.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720553/2019-93

Complementa afirmando que a própria Receita admite que valores inferiores a
R$20.000,00 não são passíveis de cobrança pela PGFN, conforme Portaria no 75 de
22/03/2012.
Volta a defender a insignificância das mercadorias apreendidas e ressalta que nunca teve
problemas com a Receita Federal do Brasil.
Entende que é inconstitucional excluir uma empresa do Simples Nacional por falta de
notas fiscais de algumas poucas mercadorias.
Entende que o simples ingresso irregular de mercadorias não é motivo para exclusão do
SN.
Questiona também a Decisão Judicial da Justiça Federal de SC que culminou no pedido
de busca e apreensão na empresa e o procedimento de apreensão de mercadorias
realizado e pede a nulidade do procedimento.
Volta a atacar a constitucionalidade da exclusão por violação ao princípio da
proporcionalidade, pois a perda da mercadoria já foi punição suficiente e adequada.
Repete que deixar de apresentar notas fiscais de aquisição regular é diferente de
internalizar mercadorias irregularmente.
Afirma que se for excluída do SN terá que fechar as portas.
Aduz que o STF já se manifestou sobre o tratamento diferenciado e favorecido que se
deve dar às empresas do Simples.
Contesta também por vários ângulos a exclusão do SN lastreada no inciso V do art.17
da LC 123/2006 (exclusão por dívidas).
Pede que se reconheça a nulidade do procedimento de exclusão em tela porque a
empresa não foi intimada da instauração do processo 12719.720553/2019-93, o que
violou sua ampla defesa. Complementa com doutrina sobre o tema.
Discorre sobre os princípios do não confisco e do direito de propriedade e conclui que
não pode um procedimento de apreensão de mercadorias, lastreado em presunções,
culminar na exclusão da empresa do SN.
Aduz que há no caso flagrante desrespeito à razoabilidade e coação desproporcional do
Estado e cita jurisprudência do TRF 4a Região sobre o tema.
Volta a destacar o baixo valor das mercadorias apreendidas, alega que a busca e
apreensão foi efetuada em decorrência de processo judicial incorreto e que a
internalização irregular não pode ser presumida.
Cita outro julgado do TRF 4 sobre exclusão do SN e aduz que o mero perdimento de
mercadorias não é suficiente para caracterizar a hipótese de exclusão prevista no inciso
VII do art.17 da LC 123/2006.
Ressalta que não há no caso a constatação da prática do ilícito do contrabando ou
descaminho.
Argumenta que a Fiscalização não pode partir de um fato administrativo de perdimento
de mercadorias e chegar a uma conclusão muito mais grave para exclusão da empresa
do Simples Nacional. Complementa com mais jurisprudência sobre o tema.
Por fim, requer a suspensão de sua exclusão do Simples Nacional e, ao final, o
cancelamento da exclusão do referido sistema simplificado.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720553/2019-93

Após apreciar a dita manifestação de inconformidade, a 7a Turma da DRJ/CTA
julgou-a improcedente. A ementa da referida decisão segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-seá quando for
constatado comércio de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 07/07/2020 (e-fls. 112) e
apresentou recurso voluntário no dia 30/07/2020 (e-fls. 115 a 128), repisando os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade e acrescentando existir obscuridade e
contradição no voto. Ao final, requereu:
i) REQUER
O RECEBIMENTO TEMPESTIVO DO PRESENTE RECURSO
VOLUNTÁRIO PARA QUE:
a. No mérito tendo em vista que não houve dolo na conduta pelo impugnante, mas tão
somente inabilidade e desorganização quando do crescimento do negócio, bem como
excluída a responsabilização solidária dos sócios, tendo em vista a não comprovação do
dolo em fraudar o fisco, mas tão somente crescimento desordenado do negócio iniciado
pela, razão pela qual também se compreende que não há o enquadramento da multa do
art. 44 da lei 9.430/96.
b. Reconhecimento de contradição e obscuridade da decisão, artigo 59 do decreto
70.235/71, PAF, e esclarecidas as contradições.
c. Acreditando-se que deva ser lavrado um novo auto de infração, exige-se que seja
notificada a deseja, artigo 18 do decreto 70.235/71, PAF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo - BENFIS/SRRF09 no 102, de 9 de setembro de 2019, fl. 24, com
efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2019, com base no artigo 29, inciso VII, da Lei
Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, em virtude da comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720553/2019-93

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade. A DRJ julgou-a
improcedente. E aquela interpôs o presente recurso voluntário repisando os fatos e fundamentos
defendidos na manifestação de inconformidade e alegando existir contradição e obscuridade no
acórdão recorrido.
Quanto à alegação de obscuridade e contradição no voto, a Recorrente, embora
alegue, não aponta onde no voto estaria apresentando esses problemas. Eis o que declara a
Recorrente no recurso voluntário:
DA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DA DECISÃO
A decisão traz em seu voto algumas contradições, as quais não puderam ser
compreendidas.
Então, pelo artigo 59 do Decreto 70.235/72 (PAF):
São nulos, I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. § 10 A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores
que dele diretamente dependam ou sejam consequência. § 2° Na declaração de
nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. § 3° Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.
Nos termos do artigo 18, parágrafo 30, do Decreto 70.235/72 (PAF), sob pena de haver
cerceamento de defesa.
Artigo 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. § 30 Quando, em exames
posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem
verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento
da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência,
será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.
Assim entende-se, que a referida decisão constou contraditória, e inteligível em partes,
devendo ser esclarecida. Ainda, compreende-se, que a defesa deva ser notificada em
caso de lavrado novo auto, como garantia do contraditório e da ampla defesa.
Como se percebe pela leitura acima, a Recorrente não demonstrou a obscuridade e
contradição existentes na decisão recorrida. Logo, tal argumento não merece prosperar.
Ainda, a Recorrente tece diversos comentários e pontos de defesa relacionados ao
auto de infração, contudo esses argumentos são estranhos para o presente processo, o qual trata
unicamente de exclusão do Simples Nacional. Quaisquer documentos e argumentos relacionados
à autuação, deveriam ser realizados no processo administrativo do auto de infração.
Ademais, em relação à ofensa a outros princípios constitucionais, cabe ressaltar
que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720553/2019-93

afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
E, em relação ao processo que analisa as mercadorias apreendidas, a Recorrente
não apresentou impugnação, tendo o mesmo corrido à Revelia. Tornando definitiva a pena de
perdimento das mercadorias apreendidas (e-fls. 14).
Outrossim, relevante reiterar mais uma vez que a discussão sobre o contrabando ou
descaminho deveria ter sido realizada no processo próprio. Ou seja, ocorreu a preclusão temporal
quanto ao fato de a mercadoria ser ou não objeto de contrabando ou descaminho.
A Recorrente, por sua vez, não nega a existência das mercadorias encontradas no
seu estabelecimento, nem discute a origem das mesmas, apenas aponta que as armas podem ser
comprados no exterior e regularizadas, como ainda destaca que o valor dos impostos
“sonegados” são inferiores R$ 20.000.00 (vinte mil reais) e, por conseguinte, insignificante, pois
não pode ser cobrado pela Fazenda Pública.
Não assiste razão à Recorrente.
Através da descrição dos fatos caracterizadores da infração, constante no Auto de
Infração com Apreensão de Mercadorias no 0927500-06449/2019 (fls. 06 a 14), é possível
concluir que, no momento da realização da fiscalização no estabelecimento da Recorrente, os
policiais federais verificaram existir mercadorias sem a importação regular, resultando na
apreensão de 4 caixas contendo pistolas airsoft, artigos de pesca, lanternas, GPS, rádios e outros,
as quais estavam expostas à venda.
A Recorrente, por sua vez, limitou-se a alegar irregularidades da autuação e outros
argumentos de direito, mas não negou a comercialização.
As alegações da Recorrente desborda do escopo deste processo, pois pretende
rediscutir a apreensão das mercadorias objeto de contrabando ou descaminho e sua efetiva
destinação comercial. Todos esses pontos, no entanto, deveriam ser alegados no processo de
apreensão e perdimento das mercadorias.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal não destoa do entendimento adotado
no presente voto:
APREENSÃO DE MERCADORIAS. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. CONTESTAÇÃO DO
ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA. Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa
jurídica que teve suas mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo
Decreto- Lei no 1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos
produtos em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa
na atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em outro
processo. (Acórdão no 1402-005.346, Relatora: Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Data:21/01/2021) – Grifou-se.
LIMITES
DO
PROCESSO.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO
MANTIDA O processo trata exclusivamente da exclusão do Simples Nacional em
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720553/2019-93

decorrência da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Assim, desbordam dos limites do presente feito as alegações que visam tornar
insubsistente o auto de infração que aplicou a pena de perdimento das mercadorias, que
é controlado em outro processo e que já foi decidido de forma definitiva na esfera
administrativa. Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa
jurídica que comercializar objeto de contrabando e descaminho. A exclusão do Simples
foi efetuada após a aplicação da pena de perdimento de mercadoria. CONTESTAÇÃO
DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA. Deve ser excluída do Simples Nacional a
pessoa jurídica que teve suas mercadorias apreendidas e submetidas ao rito
estabelecido pelo Decreto- Lei no 1.455, de 1976, resultando na decretação da pena
de perdimento dos produtos em razão da prática de contrabando ou descaminho,
mostrando-se preclusa na atual fase processual a discussão quanto à existência, ou
não, do ilícito que deu azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em
instância única em outro processo. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUMULA CARF 02. O ato de
exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade administrativa deixar de
aplicar a norma cogente em razão de considerações de cunho princípiológico, mormente
o princípio da insignificância, que é afeto ao direito penal. (Acórdão no 1301-004.849,
Relatora: Bianca Felícia Rothschild, Data: 11/11/2020) – Grifou-se.
No tocante à aplicação do princípio da insignificância requerido pela Recorrente
(valor da apreensão ser insignificante), trago as lições do Ilustre Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira, em voto no Acórdão no1401-004.809
“(...) Princípio da insignificância.
Dentro do julgamento administrativo, o princípio da insignificância, típico do
Direito Penal, não tem aplicação na espécie, que trata de mera exclusão administrativa
de regime de tributação simplificado facultativo. Não se trata aqui de norma penal, mas
de infração às regras que conformam os requisitos para que os sujeitos passivos possam
usufruir – de forma opcional – de um regime de tributação simplificado.
Ademais, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal
cogente de exclusão de ofício quando verificada no caso concreto a hipótese normativa.
O legislador, ao positivar a hipótese normativa de exclusão de ofício por meio da
Lei Complementar no 123/2006, já ponderou os princípios constitucionais aplicáveis e
não deixou margem de apreciação à autoridade administrativa quanto à ponderação da
razoabilidade e da proporcionalidade. Não há no texto legal hipótese de gradação de
forma a deixar de aplicar a exclusão em razão de considerações de cunho
principiológico. Caso deixasse de aplicar a norma legal, a autoridade administrativa
estaria violando a separação de poderes que ordena o sistema constitucional pátrio.
Também é conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos
determinados pela Lei Complementar no 123/2006 não configura ato discricionário, e
sim vinculado. Desta forma, não se sujeita a considerações de conveniência e
oportunidade. Uma vez caracterizada a ocorrência da hipótese normativa, deve ser a
norma individual e concreta de exclusão de ofício.
Assim, que fique claro, a lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora
administrativa para aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal,
em face de tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos que
estiverem expressamente previstos em lei.
Há se ressaltar, em tempo, que o Superior Tribunal de Justiça inclusive sumulou o
tema, em seu enunciado no 599: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra
a Administração Pública".
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720553/2019-93

Ademais, em relação à ofensa a outros princípios constitucionais, cabe ressaltar
que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Por fim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Destarte, tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo
com o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital